Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740559-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: NATANAEL DA SILVA MENDES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 169730291 do processo n. 0705300-49.2022.8.07.0004) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária promovida pela ora agravante contra Natanael da Silva Mendes (agravado), indeferiu o pedido de conversão do feito em ação executiva. Em suas razões recursais (ID 51666587), a agravante sustenta que “a Cédula de Crédito Bancário juntada no ID 124560827, devidamente acompanhada com o demonstrativo de cálculo da dívida, preenche todos os requisitos enumerados pelo art. 29, da Lei 10.931/04, não havendo dúvidas, portanto, de que se trata de um genuíno título executivo judicial, nos termos do art. 784, XII, do CPC, pois o art. 28 da lei de regência assim o classifica de forma expressa”. Acrescenta que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura por 2 (duas) testemunhas, segundo o entendimento exarado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.291.575/PR sob o rito dos recursos repetitivos. Colaciona precedentes deste e. TJDFT que entende amparar sua tese. Sublinha o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, diante da executoriedade do título e do risco de extinção do feito na origem. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar que o Juízo de origem receba a petição inicial da ação de execução e a ela dê regular prosseguimento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a executoriedade da cédula de crédito bancário que aparelha a ação de execução, nos termos do art. 784, XII, do CPC e dos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/04, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 51666588). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. No caso em apreço, ressai dos autos de origem que a parte autora (ora agravante) formulou pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com fulcro no art. 4o, do Decreto-lei 911/69, e arts. 771 e seguintes do CPC, sob o fundamento de que o veículo alienado fiduciariamente à parte ré (agravada) não havia sido localizado (petição ao ID 166699795). O d. Juízo a quo indeferiu o pleito nos seguintes termos (ID 169730291), in verbis: Indefiro o pedido de conversão do feito em Ação de Execução, haja vista que o contrato ID 123798657 não se afigura como Cédula de Crédito Bancário, uma vez que nele não consta a denominação exigida no Art. 29, I, da Lei 10.931/2004. Ademais, o contrato supramencionado não pode ser considerado como título executivo extrajudicial, visto que não se encontra assinado por duas testemunhas, consoante exigência prevista no Art. 585, II, do CPC. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AO CONSUMIDOR FINAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.1. Se o contrato firmado entre as partes não é uma Cédula de Crédito Bancário, eis que ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/2004, considera-se o preceito contido no artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". 2. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato juntado pelo autor da ação de busca e apreensão retira do documento a característica de título executivo extrajudicial, e, em consequência, impossibilita a conversão pleiteada, eis que o contrato não é título capaz de fundamentar a ação executiva. 3. Recurso não provido.(Acórdão n.604593, 20120020058910AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2012, Publicado no DJE: 27/07/2012. Pág.: 102). Isto posto, promova o autor o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito. Como é sabido, a ação de busca e apreensão poderá ser convertida em execução quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o do Dec. 911/69). Para tanto, o pedido de conversão deve ser instruído com documento dotado de eficácia de título executivo extrajudicial. Se não foram preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei 10.931/04, o instrumento particular firmado entre as partes não se qualifica como cédula de crédito bancário e, por conseguinte, não é dotado de eficácia de título executivo extrajudicial, na forma estabelecida no art. 28 da mesma norma legal [[1]]. Na espécie, verifica-se do processo de referência que a ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor/agravante está lastreada em mero contrato de financiamento (ID 123798657), e não em cédula de crédito bancário, porquanto ausente denominação específica no referido instrumento contratual, na forma do que prevê o inciso I do art. 29 da Lei 10.931/04 [[2]]. Além disso, ausentes as assinaturas das testemunhas, conforme exigência do art. 784, III, do CPC [[3]], o contrato não serve como título executivo extrajudicial hábil a ensejar a conversão da busca e apreensão em demanda executiva, na forma do art. 4o do Decreto 911/69 [[4]]. A respeito do tema, colhe-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO PREVISTO NO ART. 784, III, CPC. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 803, I, CPC). RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o processamento de execução de título extrajudicial, oriunda da conversão de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, em razão de o contrato de financiamento de veículo não estar assinado por duas testemunhas. 2. Segundo disposto no art. 786 do CPC, é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de execução a existência de um título executivo em favor do exequente. 2.1. O sistema processual civil fixa, também, o requisito da taxatividade legal, pelo qual apenas são títulos executivos aqueles documentos definidos pela lei, sendo eles discriminados no art. 784 do CPC. 2.2. O documento particular assinado pelo devedor somente possui eficácia de título executivo extrajudicial se também subscrito por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC). 2.3. No caso, a ação executiva tem suporte em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária sem a assinatura de duas testemunhas, não se caracterizando, assim, como título executivo, o que enseja o reconhecimento da nulidade da execução, nos exatos termos do art. 803, I, do CPC. 3. Precedente da Casa: "I - Para caracterizar como título executivo extrajudicial, a lei exige que o documento particular seja assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), estas para poderem confirmar que o devedor assumiu a responsabilidade de forma livre e consciente, concordando com a criação do título. II - O Decreto Lei 911/69, ao autorizar a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não dispensa o preenchimento dos requisitos legais necessários para assegurar a eficácia de título executivo extrajudicial ao documento." (6a Turma Cível, 00232191420168070001, rel. Des. José Divino, DJe de 02/02/2018). 4. Apelação improvida. (Acórdão 1111371, 00041502220098070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REQUISITOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, porquanto ausente no título a assinatura de duas testemunhas; 2. Ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I, da Lei 10.931/2004, resta inviável a caracterização do instrumento firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, a atrair o disposto no artigo 585, inciso II, do revogado Código de Processo Civil, que considera título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas". 3. O art. 4° do Decreto-Lei n° 911/1969, com redação dada pela lei n° 13.043/2014, a despeito de facultar ao autor a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não transformou o contrato com cláusula de alienação fiduciária em título executivo autônomo, dispensando os requisitos estabelecidos na norma processual, tanto que o próprio dispositivo faz expressa referência ao disposto no Código de Processo Civil; 4. Na espécie, o contrato juntado pelo autor da ação de busca e apreensão não conta com a assinatura de duas testemunhas, o que afasta a natureza de título executivo extrajudicial e, em consequência, inviabiliza a conversão pleiteada, eis que o contrato não é título capaz de fundamentar a ação executiva; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 955232, 20160020068778AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/7/2016, publicado no DJE: 21/7/2016. Pág.: 154/172) Com efeito, não se vislumbra, nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2. [2] Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; [3] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; [4] Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Brasília, 25 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora